Tribunal: TJES
Processo: 5006027-04.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006027-04.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: PAULO ROBERTO CARAM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra Paulo Roberto Caram, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito, sem condenação do executado em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em definir se, nos casos de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito, após o ajuizamento da ação e antes da citação, deve ser aplicada a regra do princípio da causalidade para fins de imposição de ônus sucumbenciais ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ainda que não tenha sido efetivada a citação, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao executado o dever de arcar com os honorários advocatícios.

4. Aplicação do art. 85, §§ 1º e 10, do CPC, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor executado, dada a extinção da ação pela satisfação da obrigação após provocação da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do Município, no percentual de 10% sobre o valor da execução.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal por pagamento do débito, realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao executado o ônus do pagamento dos honorários advocatícios.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006027-04.2023.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO: PAULO ROBERTO CARAM.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator
,
“cuidam os autos de recurso de Apelação Cível (id. 10170466) interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra Sentença (id. 10170464) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de PAULO ROBERTO CARAM, que julgou extinta a demanda executiva, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, sem condenar o Apelado, contudo, em ônus sucumbenciais”.

O eminente Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso.

Todavia, c
om a vênia que merece o ilustre
Relator
,
parece-me
que
o julgamento do recurso deve ter outro desfecho,
porquanto o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da aplicação do princípio da causalidade em desfavor do contribuinte-executado que quita o débito administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes. (...). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 07-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 09-10-2024.)

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Juiz de Direito convocado A
ldary Nunes Junior,
dou
provimento ao recurso,
reformo a respeitável sentença
e
deste modo arbitro, em favor dos procuradores do Município apelante,
honorários
advocatícios
em 10%
(dez por cento)
do valor executado,
nos termos do artigo
85, §§ 1º e 10, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006027-04.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
PAULO ROBERTO CARAM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO
VISTA

Eminentes pares.
Após a apresentação dos Votos de relatoria,
proferido pelo Des. convocado
Aldary Nunes Junior
e demais que me precederam, peço
venia
ao Relator para delinear
meu posicionamento quanto ao tema da condenação em honorários advocatícios em favor do ente tributante, quando o pagamento da dívida tributária
ocorre
após a instauração da demanda fiscal.

No Voto de Relatoria foi externado o entendimento de que não cabe a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual, negando provimento ao apelo do Município de Vila Velha.

Em seguida, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira acompanhou
o Relator
e, por fim, Des. Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou divergência, concluindo por
dar provimento ao recurso, reformar a sentença
e
arbitrar, em favor dos procuradores do Município apelante, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor executado.

Dadas as premissas, esclareço que
acompanharei a divergência inaugurada pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira quanto ao tema,
para dar provimento ao recurso, sob entendimento de ser cabível
o
arbitramento de honorários advocatícios em favor do ente tributante, na ação de execução
ajuizada com
lastro em certidão de dívida ativa, ainda que a quitação do
débito pelo executado
ocorra
antes de realizada a citação.

Isso porque revela-se, a atitude,
em
reconhecimento pelo contribuinte do
débito e do
pedido
formulado, evidenciando ter dado
causa ao acionamento do Poder Judiciário,
que o responsabiliza pelo
ônus
decorrente
.

A hipótese, portanto, é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter dano em desfavor de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido são os
julgados
da Primeira Seção do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios
, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível
a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
.
2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a
extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação
. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no montante, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto, com todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho a
divergência,
para conhecer
do recurso e
dar-
lhe
provimento
, de forma a condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

É como, respeitosamente, voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Voto com o relator, pedindo todas as vênias ao Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira que apresentou voto divergente, mantendo coerência com os julgamentos que tenho feito sobre a matéria.

A segunda turma do STJ, em 2021, pacificando a sua jurisprudência sobre a matéria, estabeleceu que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal, em razão do pagamento do débito, ocorre antes da citação.

Para o colegiado, a sucumbência não pode incidir contra a parte executada se o pagamento é feito antes da citação, já que, de acordo com o CPC/15, os efeitos da demanda ainda não o alcançam.

O relator do recurso analisado, ministro OG FERNANDES explico que, segundo o artigo 85, parágrafo 1º do CPC/15, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), na execução (resistida ou não) e nos recursos interpostos, cumulativamente.

O parágrafo 10 do mesmo artigo 85 fixa que, no caso de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Assim, de acordo com o relator, o dispositivo estabelece o critérios da causalidade como complemento à sucumbência.

A matéria foi objeto do REsp 1927469 e na conclusão foi feita uma interpretação conjugada dos artigos 85 e 312 do CPC/15, sendo que nesse último está disposto que a ação é considerada proposta quando se dá o protocolo da petição inicial, mas, em relação ao réu, a propositura da ação só produzirá efeitos descritos no art. 240 depoois que ele foir validamente citado. Assim, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência.

O art. 85, § 1º do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer que quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa, existe a incidência de honorários advocatícios. Tal previsão não autoriza a condenação em honorários de sucumbência contra quem não foi ainda chamado na demanda, somente se aplicando o principio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência.

Louvou-se o STJ na doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, segundo o qual o princípio da causalidade é complementar ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (coords) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: 1016, p. 155).

Se não houve citação, por óbvio, não há que falar em relação jurídico processual. Por essa razão, não há que falar em honorários advocatícios sucumbenciais para o caso.

Por tais fundamentos, respeitosamente, acompanho o voto do eminente Relator Des. Aldary.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006027-04.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: PAULO ROBERTO CARAM

RELATOR: DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a discussão havida no caso em julgamento trata da hipótese na qual, em Ação de Execução Fiscal, o Executado (Apelado) satisfaz a obrigação
depois
do ajuizamento da demanda mas
antes
da citação; a questão a ser resolvida consiste em saber se, nesta hipótese, são devidos ou não honorários pelo devedor à Fazenda Pública.

Iniciado o julgamento do recurso, o eminente Relator, Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, negou provimento ao recurso, isto é, manteve a Sentença na qual o MM. Juiz
a quo
, a despeito de extinguir a demanda executiva nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC), deixou de condenar o Apelado ao pagamento de honorários.

No voto do eminente Relator, insta salientar, há citação de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “
fundamentada no princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023)
”
.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, por sua vez, divergiu da conclusão do eminente Relator, isto é, concluiu no sentido de dar provimento ao recurso e, assim, arbitrar, “
em favor dos procuradores do Município apelante, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor executado, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 10, do Código de Processo Civil
”.

O Desembargador Dair, aliás, também citou julgado do STJ em seu voto divergente, o qual consta o seguinte:

(...).
Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). (Sem grifo no original).

Em continuação, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira acompanhou o Relator e, por fim, o não menos eminente Desembargador Robson Luiz Albanez seguiu a conclusão externada pela divergência.

Pedi vista na sequência para melhor análise da questão controvertida, de modo que, após exame dos autos, vou pedir vênias ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

Isso porque, conforme deixei consignado quando do voto de vista proferido no julgamento da Apelação Cível n.º 5000233-35.2015.8.08.0050, embora já tenha adotado anteriormente conclusão semelhante àquela externada pelo eminente Relator, atualmente,
data maxima venia
, tenho seguido orientação idêntica à do Desembargador Dair, a exemplo do voto proferido no julgamento da Apelação Cível n.º 5001435-32.2022.8.08.0008.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5006027-04.2023.8.08.0035

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: PAULO ROBERTO CARAM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares,

Pedi o retorno dos autos para reanalise da matéria posta em julgamento e em especial deferência ao posicionamento divergente inaugurado pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

O
cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em saber se cabe, ou não, a condenação
da parte executada
ao pagamento de honorários advocatícios, por imposição do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que não efetivada a citação.

Embora a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e, por consequência, deste Egrégio Sodalício
tenha oscilado ao longo dos anos
a esse respeito
,
impõe-se reconhecer que, hodiernamente, ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania, especializada em direito público, têm se posicionado pelo cabimento da condenação em honorários, como ilustram os recentes arestos reproduzidos a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
:
CABIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.1 – Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação.

1.2 – O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 – Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 –
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação
,
equivale ao reconhecimento da dívida
,
justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.

3.2 – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 – Recurso provido.

[...]

(
STJ,
AgInt no AREsp n.
º
2.619.359/RS,
R
elatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.11.2024, DJEN de
0
2.12.2024)”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO
.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

[...]

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ,
com base no princípio da causalidade
,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da

extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
devido
,
após ajuizada a ação
,
e ainda que não efetivada a citação
. Precedentes.

4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência,
fixados pelo critério da equidade
, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que ‘
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele
, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
’ (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

[...]

8. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n.
º
2.637.399/RS,
R
elator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
0
7.10.2024, DJe de
0
9.10.2024)”

Nesse contexto,
o Município apelante peticionou junto ao id. 10170461, informando que a quitação extrajudicial da dívida ocorreu sem o pagamento de honorários advocatícios, de modo que

a sentença

merece
ser reformada a fim de que os ônus da sucumbência sejam impostos ao Apelado.

Com efeito, não obstante o entendimento divergente, que fixou os honorários em 10% do valor executado,
entendo que o juízo da equidade deverá nortear seu arbitramento, consoante a
orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça determina que, em casos desse jaez,
o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

A propósito da aludida convicção, vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ.

1. Tratam os autos de Execução Fiscal para a cobrança de IPTU em que se apresentou Exceção de Pré-Executividade pelo executado. Após apuração administrativa, o Município veio com pedido de extinção da execução pelo cancelamento do débito. Na ocasião, o juízo extinguiu o feito executivo nos termos do artigo 26 da LEF, com a condenação do exequente em honorários advocatícios fixados por equidade no limite de R$ 10 mil.

2.
Considerando as circunstâncias específicas dos autos (extinção da Execução Fiscal em virtude do cancelamento administrativo da CDA, com base no art. 26 da Lei 6.830/1980 - LEF), fica inviável a adequação pura e simples ao Tema 1.076/STJ, haja vista que a definição da tese repetitiva não se deu sob tal enfoque, mas apenas à luz do princípio da sucumbência.

3.
Precedentes do STJ no sentido da inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ nos casos de Execução Fiscal extinta com base no art. 26 da Lei 6.830/1980: AgInt no REsp. 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 7/5/2024; AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 1º/8/2022; REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019;

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que a extinção da execução fiscal, pelo cancelamento administrativo da dívida ativa, como na espécie, enseja a fixação da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade, a despeito da previsão do art. 26 da Lei 6.830/1980. Todavia, o juízo de equidade deve nortear seu arbitramento. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.862.598/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade.

3. Com efeito, “a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade” (REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

4.
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 – o que justifica a distinção.

A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024

Ante o exposto, reformulo o entendimento anteriormente externado, para conhecer do recurso, dando-lhe provimento, e condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível (id. 10170466) interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra Sentença (id. 10170464) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
PAULO ROBERTO CARAM
, que julgou extinta a demanda executiva, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, sem condenar o Apelado, contudo, em ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais insurge-se o Apelante quanto à necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, em que pese ter havido o adimplemento do débito fiscal pelo executado (Apelada), na via extrajudicial, razão pela qual requer a reforma da sentença neste ponto.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual da lide.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito fiscal em momento posterior ao ajuizamento da executória e anterior à citação processual.

No caso sub examine, o MMº Juiz de Direito a quo, ao prolatar a sentença que extinguiu a demanda executória, deixou de fixar a verba honorária sucumbencial em favor do ente municipal, ora Apelante, consignando que a parte executada não havia sido citada quando realizado o adimplemento do débito fiscal, na via administrativa.

Acerca da matéria em testilha, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que, “
fundamentada no princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual
.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, tem decidido neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido, ainda que já ajuizada a execução fiscal. Precedentes do STJ.

2. A citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil.

3. Não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

4. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5004228-95.2019.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.04.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Nos termos da jurisprudência deste eg. TJES e do c. STJ, é incabível a condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do pagamento do débito, antes da citação válida.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0052948-58.2013.8.08.0035; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.05.2024)

Com efeito, cotejando-se a jurisprudência da Corte Superior com o hodierno entendimento da Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, deve permanecer hígida sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.